Tribunal: TJES
Processo: 0000169-24.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000169-24.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: ACILINO JOSE ALVARENGA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – AÇÃO REVISIONAL – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – NÃO ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO E AUSÊNCIA DE PROVA DO REPASSE DO VALOR AO TERCEIRO – ONEROSIDADE EXCESSIVA CONSTATADA – RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PROMOTORA DE VENDA – COBRANÇA INJUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE AMPARO NA RES. BACEN N. 3.518/2007 E NA TABELA I DA CIRCULAR BACEN N. 3.371/2007 – A
GRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)
A cobrança da tarifa de “serviços de terceiros” não pode ser justificada com a previsão contida no art. 1º, parágrafo único, inciso III, da Resolução BACEN nº 3.518/2007, vigente à época da assinatura do contrato (23/06/2009), por não ter havido informação ao consumidor acerca do objeto da referida cobrança.

2
)
A singela informação de valores, inseridos no contrato a título de despesas com “serviços de terceiros”, vilipendia os princípios da transparência, da lealdade e da boa-fé objetiva que permeiam as relações de consumo, por não ser especificado, de forma clara, qual o serviço foi efetivamente prestado pelo terceiro à instituição financeira, tampouco há prova do respectivo repasse do valor ao terceiro.

3)
Apesar de a agravante ressaltar a validade da cláusula contratual estipulada no dia 23/06/2009, isto é, em momento anterior a expressa vedação da cobrança (25/02/2011), no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958) foi expressamente ressalvada a possibilidade de se realizar controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto e, na hipótese dos autos, não há informação sobre como foi alcançado o elevado valor cobrado do consumidor (R$ 2.054,80), que corresponde a cerca de 7,5% do valor do veículo financiado (R$ 27.000,00).

4)
No que diz respeito ao “Ressarcimento de despesa de Promotora de Venda”, de igual forma a cobrança não encontra amparo na Resolução BACEN nº 3.518/2007 e na Tabela I da Circular BACEN nº 3.371/2007, além de que, o esclarecimento da instituição financeira de que teria por escopo reembolsá-la dos custos com o agente de formalização do contrato, que consistem na conferência da autenticidade dos documentos para evitar fraudes e nos trâmites para o pagamento do valor financiado à concessionária, adveio, ao que tudo indica, somente com a propositura da presente ação, por não ter sido especificado, no documento intitulado “Resposta de Crédito”, a natureza e a justificativa para sua cobrança.

5)
Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
interno
interposto por
BFB L
easing S/A Arrendamento Mercantil
contra decisão monocrática da lavra do eminente
Des. Fábio Brasil Ne
r
y
(Id 7330149) que, na presente “
ação revisional
de contrato
” ajuizada por
Ac
ilin
o José Alvarenga
, conheceu parcialmente da
apelação cível
interposta e, nessa extensão, lhe deu provimento parcial, com fundamento no art. 932 do CPC/2015 e na Súmula nº 568/STJ.

Em suas razões recursais (Id 7809164), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
conforme tese fixada no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços prestados por terceiros só é abusiva se não houver especificação do serviço a ser prestado e, na espécie, refere-se ao reembolso dos custos da comissão devida à concessionária por conta dos serviços e facilidades prestados ao cliente;
(ii)
caso o cliente não quisesse arcar com a despesa, bastaria recorrer ao financiamento na agência, mas não teria a conveniência de ter aprovado seu crédito aos finais de semana, no ato da compra do veículo;
(iii)
no mesmo julgamento foi consolidado entendimento no sentido de ser válido o ressarcimento deste serviço até a data limite de 25/02/2011, nos termos da Res. CMN nº 3.954/2011 e, no caso concreto, a contratação se deu em momento anterior, no dia 23/06/2009;
(iv)
não restou demonstrada pelo agravado a onerosidade excessiva do valor cobrado pela instituição financeira; e
(v)
o ressarcimento de Promotora de Venda encontra-se previsto no contrato e tem por escopo reembolsar a instituição financeira dos custos com o agente de formalização do contrato, que consistem na conferência da autenticidade dos documentos para evitar fraudes e nos trâmites para o pagamento do valor financiado à concessionária.

Ao recepcionar o recurso, entendi que as razões da agravante não ensejavam o pretendido
juízo de retratação
, daí porque determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento a fim de que a matéria fosse submetida ao crivo deste Órgão Julgador,
ex vi
do disposto no § 2º do art. 1.021 do CPC/2015.

Pois bem. Trata-se de matéria bastante conhecida deste Órgão Colegiado, a saber, a legalidade/abusividade da cobrança de tarifas por parte da instituição financeira, ao celebrar “Contrato de Arrendamento Mercantil” com o consumidor e, no caso em análise, apenas duas são discutidas, conforme nomenclatura empregada no contrato (fls. 17/21):
(i)
“despesas com Serviços de Terceiros” (R$ 2.054,80); e
(ii)
“Ressarcimento de despesa de Promotora de Venda” (R$ 181,00).

Esclareço que, apesar da verificada sucumbência da agravante em relação a “Tarifa de Avaliação de Bem” (R$ 198,00), não se insurge a agravante visando a reforma da decisão monocrática a fim de que se reconheça a legalidade de sua cobrança.

A começar pela tarifa de “serviços de terceiros”, considero que sua cobrança não pode ser justificada com a previsão contida no art. 1º, parágrafo único, inciso III, da Resolução BACEN nº 3.518/2007
1
, vigente à época da assinatura do contrato (23/06/2009), por não ter havido informação ao consumidor acerca do objeto da referida cobrança.

A meu ver, a singela informação de valores, inseridos no contrato a título de despesas com “serviços de terceiros”, vilipendia os princípios da transparência, da lealdade e da boa-fé objetiva que permeiam as relações de consumo, por não ser especificado, de forma clara, qual o serviço foi efetivamente prestado pelo terceiro à instituição financeira, tampouco há prova do respectivo repasse do valor ao terceiro.

Outro indicativo de que a cobrança era ilegal, em que pese a previsão do art. 1º, § 1º, III, da Resolução BACEN nº 3.518/2007, acima transcrito, é que esse dispositivo foi revogado pela Resolução BACEN nº 3.954/2011, cujo art. 17
2
vedou expressamente a sua cobrança a partir de sua entrada em vigência (25/02/2011).

Ademais, apesar de a agravante ressaltar a validade da cláusula contratual estipulada no dia 23/06/2009, isto é, em momento anterior a expressa vedação da cobrança (25/02/2011), no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP
3
(Tema 958) foi expressamente ressalvada a possibilidade de se realizar
controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto
e, na hipótese dos autos, não há informação sobre como foi alcançado o elevado valor cobrado do consumidor (R$ 2.054,80), que corresponde a cerca de 7,5% do valor do veículo financiado (R$ 27.000,00).

No que diz respeito ao “Ressarcimento de despesa de Promotora de Venda”, de igual forma a cobrança não encontra amparo na Resolução BACEN nº 3.518/2007 e na Tabela I da Circular BACEN nº 3.371/2007, além de que, o esclarecimento da instituição financeira de que teria por escopo reembolsá-la dos custos com o agente de formalização do contrato, que consistem na conferência da autenticidade dos documentos para evitar fraudes e nos trâmites para o pagamento do valor financiado à concessionária, adveio, ao que tudo indica, somente com a propositura da presente ação, por não ter sido especificado, no documento intitulado “Resposta de Crédito” (fl. 21), a natureza e a justificativa para sua cobrança.

Ante o exposto,
conheço do
agravo interno e lhe nego provimento
.

É como voto!

__________________________________

1
Art. 1º. A cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

§ 1º. Para efeito desta resolução:

(...)

III - não se caracteriza como tarifa o ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros, podendo seu valor ser cobrado desde que devidamente explicitado no contrato de operação de crédito ou de arrendamento mercantil.

2
Art. 17. É vedada a cobrança, pela instituição contratante, de clientes atendidos pelo correspondente, de tarifa, comissão, valores referentes a ressarcimento de serviços prestados por terceiros ou qualquer outra forma de remuneração, pelo fornecimento de produtos ou serviços de responsabilidade da referida instituição, ressalvadas as tarifas constantes da tabela adotada pela instituição contratante, de acordo com a Resolução nº 3.518, de 6 de dezembro de 2007, e com a Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

3
“(...) 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2018, DJe de 06/12/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.